Tribunal: TJES
Processo: 0025274-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025274-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

APELADO: TRITECNICA ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE DUPLICATA MERCANTIL – DEMORA NA CITAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA – NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da prescrição para ação de execução pela demora na efetivação da citação.

2
. O ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 e o artigo 219 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que promovida no prazo concedido pelo mesmo dispositivo, de modo que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte diz respeito a não interrupção da prescrição.

3.
Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

4.
Da análise do
iter
procedimental é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada. Não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor.

5.
A demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

contra a r. sentença de ID 10128560, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” que move em desfavor de
TRITECNICA ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
,

pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Insurgiu-se o apelante no ID 10128562, sustentando, em suma, que:
(
I
)

“
o exequente nunca se quedou inerte, sempre requerendo os meios para citação dos executados, bem como de satisfação do crédito, ainda que infrutíferos não ensejam na ocorrência de prescrição
”;
(
II
)
“
A conduta da parte exequente tem sido diligente, promovendo nos autos diversas tentativas de localização de bens, esbarrando, contudo, em dificuldades alheias à sua vontade na localização, além dos embaraços criados pela parte executado
”;
(III)
“
verifica-se que no caso, ausentes os requisitos para a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de eventual existência de causas suspensivas e/ou interruptivas, a prescrição não se configurou
”.

Compulsando os autos, nota-se que os que o ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 (fl. 73, em 30/11/2015) e a norma dispunha a esse respeito que:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Da leitura do citado dispositivo legal extrai-se que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte é a não interrupção da prescrição, consoante o § 4º mencionado.

Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte.

Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Com vistas a aferir a atuação das partes envolvidas no feito, o que influência na pronúncia da prescrição, passo a examinar os atos processuais.

Observa-se que a ação foi ajuizada em
12
/0
8
/201
5
,
objetivando a cobrança de débito oriundo de três duplicatas mercantis vencidas em 23/05/2014, 13/06/2014 e 16/05/2014, as quais somam o montante de R$43.784,11 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos).

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado de primeira instância proferiu despacho citatório em
30/11/2015
. Contudo, diante da tentativa infrutífera (certidão à fl. 74-v, datada de 30/03/2016) o recorrente, em 09/05/2016 (fl. 77), pleiteou a citação em novo endereço, o que foi deferido em 17/06/2016 (fl. 78).

Novamente frustrada a tentativa de citação, conforme certidão datada de 06/07/2016 (fl. 81), o apelante formulou – após citado para se manifestar em 27/07/2016 (fl. 82) – requerimento de citação em três novos endereços, conforme petição datada de 01/08/2016 (fls. 83/84), sendo os respectivos mandados expedidos em 21/10/2016 (fl. 87), em 16/12/2016 (fl. 91) e outro em 05/05/2017 (fl. 95), todos com certidão infrutífera.

Apenas após a terceira tentativa infrutífera de citação da requerida que o apelante foi intimado para se manifestar, em 02/08/2017, momento em que requereu (com petitório datado em 14/08/2018) a citação da requerida/apelada através de seus representantes legais (fls. 97/98), citação esta que também restou infrutífera, conforme certidão de fl. 105 (com data de 27/03/2018).

Ato seguinte, o apelante peticionou (em 06/08/2018) para emendar a inicial e requerer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelada e incluir no polo passivo da demanda os sócios da empresa (fls. 106/114).

Em despacho que consta à fl. 116, o magistrado de origem determinou a intimação do exequente para instaurar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no mesmo ato houve a determinação de intimação para fornecer novo endereço, ante a tentativa frustrada de intimação à fl. 105.

Em resposta ao despacho o exequente/apelante, em 18/12/2018, reiterou o pedido de substituição do polo passivo da ação para constar o nome dos sócios da empresa executada (fls. 118/120), sendo indeferido pelo magistrado de origem em 10/05/2019 e determinada nova citação (fl. 122) que também restou infrutífera.

Antes de qualquer impulso judicial, o apelante peticionou, em 24/10/2019 (fl. 128) requerendo o arresto cautelar de bens em nome da recorrida, mediante utilização dos sistemas Bacenjud e Renajud.

O apelante apenas foi intimado acerca das certidões negativas de citação do sócio da empresa executada em
03/08/2021
(fl. 139), momento em que atravessou petitório, em
17/08/2021
(fls. 140/141), pugnando pela realização de pesquisa do endereço da empresa executava através dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud.

Na sequência, o magistrado primevo proferiu despacho (fl. 142) determinando a intimação do apelante para, no prazo de dez dias, se manifestar quanto a prescrição, na forma do art. 10 do CPC, sendo publicado em 03/03/2022.

Em 11/03/2022 o apelante se manifestou alegando que não ocorreu prescrição da pretensão autoral e pleiteou a citação por edital do executado (fls. 144/148).

Ato contínuo sobreveio a sentença ora recorrida
.

De toda a narrativa, é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada, de modo que não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor.

Extrai-se que a parte credora diligenciou para localizar o endereço da parte adversa e não se quedou inerte diante das frustradas tentativas de citação. Em outras palavras, o exequente empreendeu esforços para a localização e citação do devedor e o referido ato somente não ocorreu em tempo hábil por motivos alheios à sua vontade.

Veja-se que não houve sequer a apreciação do pedido que tinha por escopo a localização de bens do devedor (fl. 128 e fls. 140/141), sendo que, até então, não havia sido procedida nenhuma diligência neste sentido nos autos.

Desse modo, a demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO HÍGIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1. Se a parte interessada ajuíza a demanda antes de consumado o prazo prescricional, mas a citação válida não é feita em tempo hábil por culpa do próprio Poder Judiciário, não se pode reconhecer a configuração da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Consonância entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência do STJ (Aplicação Súmula 83/STJ).
2. Uma vez afirmado pelas instâncias ordinárias não ser do exequente a culpa pela demora na citação, não pode esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afirmar o contrário. Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 246225 MG 2012/0222859-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2015 – grifamos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. - Nos termos do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo dos fatos narrados nos embargos à execução, a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo a interrupção à data da propositura a ação. O § 2º do mencionado preceptivo legal dispõe que Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Inteligência da Súmula n. 106 do c. STJ. 2.
- A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, sendo a demora na citação do réu atribuída à negligência da parte autora em promovê-la, é de se reconhecer não interrompida a prescrição (AgInt no AREsp 171.157/RJ). 3. - Hipótese em que não se pode atribuir a negligência do apelado a demora na citação da apelante nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 047.95.000473-0.
4. - O comparecimento espontâneo da parte ré, com a juntada de procuração conferindo ao patrono poderes para receber citação, supre o ato citatório. Precedente do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP. 5. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00057846120138080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o regular processamento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o regular processamento do feito executivo.